Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-78.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo/cédula de crédito bancário - Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Limitação da taxa de juros aos 12% a.a. - Impossibilidade – Ausência de limitação de juros às instituições financeiras – Cumulação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo/cédula de crédito bancário - Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Limitação da taxa de juros aos 12% a.a. - Impossibilidade – Ausência de limitação de juros às instituições financeiras – Cumulação de comissão de permanência com outros encargos – Não comprovação – Tarifa bancária e seguro – Tarifa de cadastro – Regularidade - REsp 1.251.331/RS – Contratação de seguro – Inocorrência de venda casada – REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706720
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1001482-78.2020.8.26.0223, da Comarca de
Guarujá, em que é apelante JOSÉ NILTON RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001482-78.2020.8.26.0223 - Guarujá Voto no 41022-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41022
APEL.No: 1001482-78.2020.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ 3a VARA CÍVEL
APTE. : JOSÉ NILTON RODRIGUES
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELAÇÃO
Ação revisional
Contrato de
financiamento de veículo/cédula de crédito
bancário - Taxa de juros que não se mostra
abusiva e nem se distancia da prática do
mercado

Capitalização
mensal

Inexistência

Contrato
firmado
em
parcelas fixas - Limitação da taxa de
juros aos 12% a.a. - Impossibilidade

Ausência
de
limitação
de
juros
às
instituições financeiras
Cumulação de
comissão
de
permanência
com
outros
encargos

Não
comprovação

Tarifa
bancária e seguro
Tarifa de cadastro

Regularidade
-
REsp
1.251.331/RS

Contratação de seguro
Inocorrência de
venda
casada

REsps
1.639.320/SP
e
1.639.259/SP
Sentença mantida
Recurso
do autor desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 114/120, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Gustavo Gonçalves Alvares, que julgou
parcialmente procedente a ação revisional ajuizada pelo
apelante JOSÉ NILTON RODRIGUES em face do apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que houve
cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da
lide sem produção de prova pericial. Aduz que o método de
amortização dos juros se mostra indevido. Afirma que na
avença impugnada há cobrança de capitalização de juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001482-78.2020.8.26.0223 - Guarujá Voto no 41022-
V/E/D/O/AL/S
além de juros remuneratório acima de 12 % ao ano. No mais,
impugna a cobrança de taxa de serviços de terceiros e
seguro, pleiteando, outrossim, o afastamento da cobrança
de comissão de permanência. Requer o provimento do recurso
a fim de que a r. sentença seja reformada (fls. 123/133).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
139/149).
É o relatório.
De
início,
cumpre
afastar
o
alegado
cerceamento de defesa.
Destaca-se
que
compete
ao
Magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Em
outras
palavras,
o
juízo
de
admissibilidade da prova não compete à parte, mas sim ao
Magistrado.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC:
“Sendo o julgador o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua
realização:
JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP. 7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1),
/RJM 185/213(AP 0313.07.219415-9/001).
in CPC e
Legislação Processual em Vigor Saraiva 47a Ed.
2016).
E ainda:
“O propósito de produção de provas não obsta ao
julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001482-78.2020.8.26.0223 - Guarujá Voto no 41022-
V/E/D/O/AL/S
96725/RS Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação
de forma antecipada.
Nesse
sentido,
não
se
reconhece
da
preliminar arguida.
Passa-se à análise do mérito.
Segundo consta dos autos, as partes celebraram contrato de empréstimo/cédula de crédito
bancário (fls. 22/26).
Por tal avença, restou pactuada a taxa de
juros mensal de 1,96% ao mês e 26,48% ao ano, não havendo
qualquer abusividade, até mesmo por não se distanciar das
taxas praticadas no mercado para operações da mesma
espécie. Tampouco há de se cogitar cobrança de juros em
dissonância com o contrato.
É notório e pacífico na jurisprudência
pátria que nas contratações realizada por instituições
financeiras não se aplica a limitação da Lei de Usura.
Neste sentido, tem-se o entendimento do C. STJ, que
sumulou no verbete no 382 que, “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”.
No mais não há que se falar em
capitalização de juros.
Em
se
tratando
de
cédula
de
crédito
bancário, há previsão de capitalização de juros, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001482-78.2020.8.26.0223 - Guarujá Voto no 41022-
V/E/D/O/AL/S
previsão expressa no artigo 28 da Lei 10.931/04, que
regulamenta esta modalidade de título de crédito.
No mais, o financiamento fora obtido por
meio de prestações em valores fixos, daí porque não há que
se falar no caso em capitalização, mostrando-se desnecessário tecer comentários sobre a
constitucionalidade da Medida Provisória bem como sobre a
impugnada Tabela Price ou outro sistema de amortização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado o pagamento em parcelas de valores
fixos, nas quais considerada a taxa contratada, não
há cogitar da incidência de juros capitalizados
mensalmente
Cobrança de tarifas bancárias

Adoção do entendimento firmado pelo STJ, em sede de
recurso repetitivo: REsp no 1.251.331-RS Tarifas
de serviços de terceiros e de “ serviços corresp.
Não bancário” Existência de pactuação expressa
Cobrança autorizada pelas Resoluções 2.303/1996 e
3.518/2007, com redação alterada pela Resolução
3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança
abusiva
Ação Revisional improcedente
Recurso
provido” (Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341 Rel.
Álvaro Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES
FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em parcelas
de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior).
Quanto
às
tarifas
bancárias,
restaram
ajustadas no contrato: (i) cadastro, (ii) avaliação de
bem, além de (iii) seguro.
Afastada a cobrança da tarifa de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001482-78.2020.8.26.0223 - Guarujá Voto no 41022-
V/E/D/O/AL/S
de bem na r. sentença, pugna o autor, nesta oportunidade,
pelo afastamento das demais tarifas.
No que se refere ao seguro contratado, não
há nos autos qualquer elemento de prova que evidencie sua
contratação tenha sido exigida pela instituição financeira
como condição para a concessão do crédito constante do
contrato em discussão.
Sobre a tarifa de cadastro, já decidiu o C.
STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS

RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento
do art. 543-C do CPC. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados
os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada
no
início
do
relacionamento
entre
o
consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. No caso, a referida tarifa constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001482-78.2020.8.26.0223 - Guarujá Voto no 41022-
V/E/D/O/AL/S
expressamente no contrato celebrado entre as partes, e,
por não se vislumbrar qualquer irregularidade, deve ser
mantida.
Por fim, afasta-se a tese de cobrança
irregular de comissão de permanência.
Indiscutível
a
possibilidade
de
sua
cobrança, desde que devidamente convencionada entre as
partes e não sendo cumulada com outro encargo de igual
natureza, sua exigência é viável em caso de inadimplemento
do contrato por parte do devedor.
A questão já se acha devidamente pacificada
através da Súmula 472 do STJ, assim redigida, “A cobrança
de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
No caso, contudo, não ficou demonstrado que
tenha havido cobrança de comissão de permanência em
desacordo com a súmula invocada.
Ora, trata-se em verdade de alegações genérica
feita pela parte, sem qualquer demonstração acerca da
cobrança irregular das taxas informadas.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001482-78.2020.8.26.0223 - Guarujá Voto no 41022-
V/E/D/O/AL/S
RELATOR